Tribunal: STJ
Processo: 0485214-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058919 - MG(2025/0485214-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VAGNER MIRANDA MELO (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM
EXECUÇÃO
NO
MOMENTO
DA
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não tendo o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva sido
realizado em execução no momento da unificação da pena, não merece
reparos a decisão que reconheceu a preclusão da pretensão.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c8104128-667f-4aeb-b2dc-8d45ff2334bd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058919 - MG(2025/0485214-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VAGNER MIRANDA MELO (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM
EXECUÇÃO
NO
MOMENTO
DA
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não tendo o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva sido
realizado em execução no momento da unificação da pena, não merece
reparos a decisão que reconheceu a preclusão da pretensão.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VAGNER MIRANDA MELO
contra decisão na qual indeferi liminarmente o
impetrado em seu favor.
habeas corpus
A defesa reitera que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os
delitos pelos quais o agravante foi condenado, porquanto estão presentes os requisitos
descritos no
do Código Penal.
art. 71
Aduz que a "decisão merece reforma, pois tanto o reconhecimento da
continuidade delitiva (art. 71 do CP) quanto a unificação de penas no âmbito da
execução penal (art. 66, III, a, da LEP) consubstanciam matérias de ordem pública, o
que legitima e, mais que isso, autoriza a atuação de ofício deste eg. Tribunal, seja na
seara do processo de conhecimento, inclusive em substituição à revisão criminal, seja
" (e-STJ fl. 85).
no âmbito da execução penal, para fins de unificação das reprimendas
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do recurso ao órgão colegiado, a fim de que seja concedida a "ordem para aplicar o
Documento eletrônico VDA54436615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 65a78dea-519c-487a-95b2-4b886a5dc684

benefício do crime continuado
determinar que as instâncias antecedentes
e/ou
apreciem a matéria, afastado o fundamento da preclusão, por se tratar de questão de
(e-STJ fl. 88).
ordem pública"
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental não comporta provimento, pois o agravante não trouxe
elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, que merece ser mantida na íntegra.
A controvérsia refere-se apenas ao reconhecimento da continuidade delitiva
entre duas condenações do agravante.
O Magistrado de primeira instância indeferiu o pedido por entender que a
matéria estaria preclusa, com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
17/18
Depreende-se dos autos que a execução é composta por 4 (quatro)
condenações, decorrentes das guias de recolhimento n. 0000000-
02.2010.1.96.6096,
0000000-02.2020.0.75.6596,
0000000-
02.2030.1.23.7080 e 0011520-55.2010.8.13.0555. Nesse liame, verifico que
a defesa pretende o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos
ensejadores das condenações assinaladas nas guias de recolhimento n.
0000000-02.2010.1.96.6096 (mov. 1.3 – fls. 50 dos autos físicos) e 0000000-
02.2020.0.75.6596 (mov. 1.4 – fls. 116 dos autos físicos). Com efeito, o
do CP dispõe que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, é
art. 71
necessária a prática de crimes da mesma espécie e com semelhança de
condições quanto ao tempo, lugar e maneira de execução, além do vínculo
subjetivo. Todavia, extrai-se dos autos que as penas aplicadas ao réu já
foram unificadas na decisão de mov. 207.1, datada de 16.11.2023, e que,
naquela oportunidade, a defesa, que já era constituída pelo sentenciado,
nada requereu quanto a continuidade delitiva, mesmo tendo conhecimento
dos fatos que ensejaram as guias n. 0000000-02.2010.1.96.6096 e 0000000-
02.2020.0.75.6596. Nesse ponto, por se tratar de um benefício para o réu,
reconheço a competência do juízo da execução penal para analisar a
continuidade delitiva das penas aplicadas em processos distintos, conforme
previsto na súmula n. 611 do STJ, todavia, o momento correto para tanto era
aquele do recebimento das guias e da unificação das penas, nos termos do ,
alínea ‘a’, da LEP. Segundo Renato Marcão (2024, p.53),art. 66, inciso III
‘em sede de execução penal, será preciso proceder à unificação das penas,
a fim de se ver quantificadas em ajuste com a previsão do
do CP,
art. 71
pois, do contrário, será aplicada a regra do concurso material (art. 69 do
CP)’. Outrossim, o entendimento deste juízo é respaldado por precedente do
STJ, conforme restou decidido pela 6a Turma daquela Corte Superior no
sentido de que ‘[a] continuidade delitiva passível de ser decidida na fase da
execução é somente aquela relacionada a processos distintos, no momento
da unificação das penas (art. 111 da LEP), quando surgem questões não
conhecidas pelos juízes de conhecimento que prolataram duas ou mais
Documento eletrônico VDA54436615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 65a78dea-519c-487a-95b2-4b886a5dc684

sentenças condenatórias e que ignoravam eventual encadeamento de
condutas ilícitas’ (AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 1.422.493/DF,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
11/5/2021,
21/5/2021)
Assim, considerando que a preclusão, a instauração INDEFIRO do incidente
de unificação das penas [...]

Por sua vez, o Tribunal de origem, ao manter o indeferimento do pedido,
assim se manifestou (e-STJ fls.
):
10/11
[...] assim como compreendeu o magistrado a quo, bem como a PGJ em seu
parecer, entendo que, não tendo sido aventada a continuidade delitiva entre
os crimes apontados pela defesa no momento da unificação das penas, a
questão foi atingida pela preclusão, não havendo que se falar em sua
arguição neste momento.
O STJ também compreende que o momento adequado para o exame da
continuidade delitiva passível de ser reconhecida na fase da execução
penal, como no caso em apreço, é o da unificação das penas:
“A continuidade delitiva passível de ser decidida na fase da execução é
somente aquela relacionada a processos distintos, no momento da unificação
das penas (art. 111 da LEP), quanto surgem questões não conhecidas pelos
juízes de conhecimento que prolataram duas ou mais sentenças
condenatórias e que ignoravam eventual encadeamento de condutas ilícitas”
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 1.422.493/DF,
Sexta Turma, julgado em DJe de Destaque nosso). 11/5/2021, 21/5/2021.
É importante ressaltar que a hipótese em apreço não se confunde com a
continuidade delitiva reconhecida em sede da ação penal de conhecimento,
uma vez que se trata de execução penal, com trânsito em julgado das
condenações.
Nada impede que, em posterior unificação das penas decorrente de eventual
nova condenação, a defesa argua novamente a continuidade delitiva, que
deverá ser examinada pelo magistrado a quo.
Contudo, não tendo havido o questionamento no momento oportuno, correta
a decisão do juízo que deixou de examinar a figura do
do Código
art. 71
Penal, nos termos da jurisprudência do STJ.
E, mesmo que assim não fosse, não seria possível o reconhecimento da
continuidade delitiva neste recurso de agravo.
Isso porque minha manifestação a respeito acarretaria supressão de
instância, o que não se pode admitir, uma vez que o juízo da execução,
conforme decisão transcrita mais acima, deixou de examinar o mérito da
continuidade delitiva. Logo, resta vedada qualquer análise, por este egrégio
Tribunal, dos elementos fáticos das condenações do agravante que, em
tese, poderiam demonstrar a ocorrência da continuidade.
Nesse sentido é a jurisprudência do TJMG:
[...]

Documento eletrônico VDA54436615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 65a78dea-519c-487a-95b2-4b886a5dc684

Essa conclusão a que chegaram as instâncias de origem encontra-se em
consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que a
continuidade delitiva pode ser reconhecida em execução no momento da unificação da
pena. A propósito, citam-se os seguintes julgados:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE
DELITIVA. AUSÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE NOVA
UNIFICAÇÃO JÁ FEITO ANTERIORMENTE. REQUERIMENTO NO
MOMENTO OPORTUNO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. COISA
JULGADA.
1. A paciente teve a sua condenação dividida em quatro blocos distintos.
Não houve questionamento da defesa sobre isso no momento oportuno, e
ocorrera a preclusão.
2. Agora, não há uma nova condenação para que seja feita uma nova
unificação da pena com os grupos já unificados anteriormente. O que ocorre
é a discussão de uma matéria que já foi julgada anteriormente.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
701.791/SP,
Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
29/3/2022,
4/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA
EXECUÇÃO PENAL APENAS EM RELAÇÃO A PROCESSOS DISTINTOS,
QUE TRAMITARAM SEPARADAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É possível, na fase da execução, a unificação das penas aplicadas em
processos diferentes, que tramitaram em distintas competências, pelo
reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, se na mesma sentença
o réu foi condenado por dois ou mais crimes, em concurso material ou
formal, não cabe ao Juiz das Execuções reexaminar e alterar o título
definitivo para identificar a ficção jurídica do delito único (art. 71 do CP), sob
pena de ofensa à coisa julgada.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg
no
relator
Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
AREsp n. 1.422.493/DF,
11/5/2021,
21/5/2021.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. UNIFICAÇÃO DE
PENA PELO RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT
NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. LEGALIDADE. VIA INADEQUADA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Irrepreensível a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, que não conheceu do habeas corpus, na medida em que este não
é o instrumento adequado para a revisão da decisão proferida nos autos da
Documento eletrônico VDA54436615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 65a78dea-519c-487a-95b2-4b886a5dc684

execução da pena, mormente na hipótese em que a decisão objurgada,
proferida em
foi contestada pelo recurso adequado, cuja decisão
5/9/2017,
de não conhecimento transitou em julgado em 11/5/2018.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do
habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade
manifesta (RHC n.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
97.329/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
8/9/2020,
14/9/2020)
3. De mais a mais, a ilegalidade suscitada (não reconhecimento da
continuidade delitiva) não é flagrante e necessitaria de uma análise mais
aprofundada das provas dos autos, o que não é possível na via eleita, de
cognição sumária e rito célere. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
134.300/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/9/2021,
30/9/2021.

Assim, não tendo o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva sido
arguido no momento oportuno, qual seja, o da unificação das penas, não se vislumbra
a existência de flagrante ilegalidade na decisão que reconheceu a ocorrência da
preclusão da pretensão.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:49
Código de Controle do Documento: 65a78dea-519c-487a-95b2-4b886a5dc684

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.919 / MG
Número Registro: 2025/0485214-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01069464620028090051 10000241233907002 1069464620028090051
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALINE PEREIRA LOPES
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: VAGNER MIRANDA MELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNIFICAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VAGNER MIRANDA MELO (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54686869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:03
Código de Controle do Documento: e1bf7d4e-e200-435c-9e40-ab6a652959da

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:03
Código de Controle do Documento: e1bf7d4e-e200-435c-9e40-ab6a652959da